Tribunal: TJPA
Processo: 0834190-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834190-95.2019.8.14.0301

APELANTE: INES ODILCEA MAUES DA COSTA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO VÁLIDA REALIZADA VIA PJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

Caso em exame:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade.

Questão em discussão:

Verificação da tempestividade da apelação e definição do termo inicial do prazo recursal em caso de múltiplas intimações válidas.

Razões de decidir:

Constatado que a ciência inequívoca da decisão ocorreu via portal eletrônico (PJe) em 25/06/2021, o prazo recursal expirou em 16/07/2021. A interposição do recurso em 29/07/2021 configura preclusão temporal. Prevalece, segundo jurisprudência pacificada do STJ, a primeira intimação válida, em especial a realizada por meio do portal eletrônico.

Dispositivo e tese:

Agravo interno desprovido. Tese: "É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal contado da primeira intimação válida, sobretudo quando realizada via portal eletrônico nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.003, §5º; 1.021; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; RITJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/06/202

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO: 0834190-95.2019.8.14.0301

APELANTE: INES ODILCEA MAUES DA COSTA.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADOS(A): WANESSA OLIVEIRA SILVA - OAB PA23411 e outros.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
em desfavor de
INES ODILCEA MAUES DA COSTA,
em razão da Decisão monocrática
de ID 19209892 assim constituída:

(...) Assim, observando que o recurso foi interposto intempestivamente e evidente a sua extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação, inclusive monocraticamente, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade.”

Em suas razões, o Agravante insurge-se contra a decisão monocrática, alegando que, seu recurso de apelação foi erroneamente considerado intempestivo, uma vez que os embargos de declaração teriam interrompido o prazo recursal. Além disso, defendendo que a decisão deveria ser analisada pelo colegiado.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida e pelo não conhecimento do recurso de apelação do agravante.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia posta cinge-se à (in)tempestividade do recurso de apelação interposto pela UNIMED, questão de ordem pública, cuja análise é precedida pela verificação da regular intimação da sentença que se pretende impugnar, para fins de definição do termo inicial do prazo recursal.

No caso em tela, restou demonstrado que a sentença foi proferida em 24/06/2021 e a ciência da parte ré deu-se via portal eletrônico (PJe) em 25/06/2021, conforme registrado no sistema. Portanto, o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação findaria em 16/07/2021.

Ainda que tenha ocorrido publicação posterior da mesma decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 12/07/2021, tal reiteração não tem o condão de prorrogar o prazo recursal, ante a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de duplicidade de intimações válidas, prevalece a primeira realizada validamente, sobretudo quando esta ocorre por meio do portal eletrônico – modalidade com presunção de pessoalidade, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

A agravante sustenta que os embargos de declaração opostos teriam interrompido o prazo recursal. No entanto, tal argumento não socorre sua pretensão, pois os embargos foram devidamente julgados e a ciência de sua rejeição também se deu em 25/06/2021 via portal eletrônico, conforme demonstrado nos autos. Logo, o novo prazo recursal iniciou-se a partir dessa data.

A tese de que a terceira intimação em 12/07/2021 deveria ser considerada como termo inicial do prazo recursal não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Ao contrário, o STJ firmou tese no sentido de que, em havendo pluralidade de intimações válidas, o prazo tem início com a primeira delas, por razões de segurança jurídica e previsibilidade, sendo este o entendimento que deve prevalecer (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09/06/2021).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto por negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO por manifesta intempestividade.

É como voto.

Belém, 08/05/2025